Tribunal: TJDFT
Processo: 0750324-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA RÉ. PRAZO PARA SANAR O VÍCIO. DESATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DOCUMENTO NOVO JUNTADO COM AS RAZÕES RECURSAIS DO AUTOR. ALEGADO ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS LIMITADOS AO VALOR PACTUADO. PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS QUE INCUMBE AO AUTOR. REVELIA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de cobrança, condenando a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), relativa à remuneração pelos serviços de engenharia prestados. O autor requer a reforma parcial da r. sentença, a fim de que seja reconhecido erro material no contrato, condenando-se a ré ao pagamento de R$ 72.500,00 (setenta e dois mil e quinhentos reais). A ré, por sua vez, busca o reconhecimento da nulidade de citação e, subsidiariamente, o reconhecimento do pagamento do valor total do contrato, com a inversão do ônus sucumbencial e a condenação do autor às penas por litigância de má-fé.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar a regularidade da representação processual da ré; (ii) definir se é admissível a juntada de documento novo pelo autor na fase recursal; e (iii) determinar se é devido o pagamento do valor de R$ 72.500,00 (setenta e dois mil e quinhentos reais) pela ré ao autor, em razão de alegado erro material no contrato juntado na inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regularidade da representação processual da ré não foi comprovada devido à ausência de seus atos constitutivos, vício que não fora sanado no prazo assinalado, impossibilitando o conhecimento de seu recurso de apelação, nos termos do artigo 76, § 2o, I, do CPC.
4. O artigo 434 do CPC veda a juntada de documentos novos em momento posterior à fase de instrução, salvo para prova de fatos novos, na forma do artigo 435 do diploma processual, o que não ocorre no caso em análise, uma vez que a juntada do contrato era documento indispensável à propositura da ação, tendo sido operada a preclusão.
5. A pretensão ao recebimento de R$ 72.500,00 (setenta e dois mil e quinhentos reais) não se sustenta, por ausência de previsão contratual, não sendo suficiente a juntada de mero orçamento desacompanhado de assinatura.
6. É dever do autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, na forma do artigo 373, I, do CPC, ônus que não resta afastado pela revelia da ré.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação da ré não conhecido. Fixação de honorários recursais. Recurso de apelação do autor conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: 1. A irregularidade na representação processual da parte obsta o conhecimento de seu recurso. 2. Não se admite a juntada de documentos novos fora das hipóteses previstas no artigo 435 do CPC. 3. A ausência de cláusula contratual expressa impede a condenação da ré ao pagamento de valores não pactuados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 75, VIII, 76, caput e § 2o, I, 373, I, 434, 435, 507; CC, arts. 421, 422, 476 e 593.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1931424, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, j. 02/10/2024; Acórdão 1817317, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, j. 08/02/2024; Acórdão 1793187, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, j. 06/12/2023.